Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Há cerceamento de defesa na utilização, para a fundamentação da sentença, de provas não submetidas ao contraditório.

2. Acolheu-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.